Tribunal: TJSP
Processo: 2229159-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que não é o caso dos recorrentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229159-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que são agravantes ÉLIO
RODRIGUES JOÃO e NEUZA CONSTANCIO JOÃO, são agravados DONIZETTI DE
OLIVEIRA e ESTER STRAMANTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229159-09.2019.8.26.0000 -Voto no 18.519
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2229159-09.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1008697-80.2019.8.26.0566
Comarca: São Carlos (2a Vara Cível)
Agravantes: Élio Rodrigues João e outro
Agravados: Donizetti de Oliveira e outro
Juiz: Marcelo Luiz Seixas Cabral
Voto n. 18.519
Segredo de Justiça
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Gratuidade da
Justiça Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não
há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a
insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que
não é o caso dos recorrentes Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar,
nos autos da ação de obrigação de fazer c.c reparação danos materiais e
moral, da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 32, diante do
indeferimento da gratuidade da justiça aos agravantes, sob o fundamento de
não serem os documentos de fls. 24/31, aptos a provar que estão
impossibilitados de arcar com as custas e despesas processuais, isso porque
inexiste exposição circunstanciada e convincente a demonstrar o contrário,
não se confundindo, dificuldades econômicas decorrentes da assunção de
obrigações além da capacidade econômico-financeira, com pobreza e, por
conseguinte, não geram direito ao benefício, destinado, exclusiva e
excepcionalmente, aos comprovadamente carentes, e concedeu-lhes o prazo
de 15 dias para recolhimento das custas judiciais devidas, consignando que,
na inércia, tornassem para extinção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229159-09.2019.8.26.0000 -Voto no 18.519
3
Sustentam os recorrentes que requereram a concessão do
benefício da justiça gratuita, por não terem condições financeiras de arcar
com as despesas processuais, juntando para tanto, declaração de
hipossuficiência de recursos, extratos bancários e cópias dos rendimentos de
suas aposentadorias, insurgindo-se diante do indeferimento, pois para a
concessão do benefício não há necessidade de caráter de miserabilidade (art.
98,CPC), ademais, dizer que a renda declarada é inapta a provar que são
hipossuficientes, quando dizem respeito a duas pessoas idosas, com idade
bem avançada (79 e 80 anos) e saúde debilitada, com renda líquida muito
inferior a 10 salários mínimos, com a qual mantêm o sustento, poder-se-á
dizer que se está ferindo o princípio da isonomia, e da razoabilidade,
preconizados na Constituição Federal, que, em consonância com o seu artigo
5o, XXXIV, assegura a todos o direito de acesso à justiça em defesa de seus
direitos, independente do pagamento de taxas, outrossim, não existem
elementos que evidenciem a falta de pressupostos para a concessão da
benesse, e ainda, antes do indeferimento, deveria determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, conforme art. 99 do
NCPC.
Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo e a reforma
da decisão para que lhes sejam deferidos os benefícios da gratuidade da
justiça.
Indeferiu-se a liminar (fls. 35/37).
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação dos agravados, pela ausência de prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229159-09.2019.8.26.0000 -Voto no 18.519
4
A Constituição Federal determina que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
O
Supremo
Tribunal
Federal
ao
apreciar
a
constitucionalidade do artigo 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, decidiu que: "a
atual Constituição, em seu artigo 5o, LXXIV, inclui, entre os direitos e
garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e gratuita pelo
Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. - Portanto, em face
desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever desde que o interessado
comprove a insuficiência de recursos, mas isso não impede que ele, por lei, e
visando a facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário que é também direito
fundamental (art. 5o, XXXV, da Carta Magna), conceda assistência judiciária
gratuita - que, aliás, é menos ampla do que a assistência jurídica integral -
mediante a presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da
parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família" (RE
204305, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em
05/05/1998, DJ 19-06-1998 PP-00020 EMENT VOL-01915-02 PP-00341).
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios, direito à gratuidade da
justiça, em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou na redução
percentual de despesas processuais (art. 98), presumindo-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art.
99, § 3o), podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229159-09.2019.8.26.0000 -Voto no 18.519
5
Consoante o entendimento do STJ por sua Corte
Especial:
"PROCESSUAL
CIVIL
-
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. ART. 6° DA LEI N.° 1.060/50. BENEFÍCIO INDEFERIDO. -
A lei ressalva ao julgador o indeferimento do pedido em face das evidências
constantes do processo. - Agravo regimental impróvido" (AgRg no RE nos
EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 727.254/SC, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2007, DJ
21/02/2008, p. 31).
Como constou da decisão que negou a liminar, diante do
valor da causa que não é excessivo (R$ 25.792,47), e constando o saldo de
R$ 8.153,14, em 26/08, na conta poupança da agravante Neusa, há
capacidade financeira para adiantar pelo menos as despesas iniciais do
processo.
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não
há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da
gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos
disponíveis, como deflui do art. 98 do novo CPC, o que não é o caso dos
recorrentes.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica